Tribunal: TJDFT
Processo: 0748903-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINCLUSÃO DE CÔNJUGE COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. SEPARAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. INDÍCIOS DE ACORDO VERBAL. QUADRO DE SAÚDE MENTAL GRAVE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DANO GRAVE AO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio, deferiu tutela de urgência para determinar a reinclusão da autora como dependente do requerido no plano de saúde “PlanAssis”, no prazo de 10 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a manutenção da tutela de urgência que determinou a reinclusão da autora como dependente no plano de saúde do agravante, à luz das alegações de inexistência de dever jurídico após separação de fato e de suposta onerosidade ao requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. Verificada, em análise preliminar, a manutenção da autora como dependente por período relevante após a separação de fato, além de prova de sua vinculação ao plano e indicação de acordo verbal entre as partes, mostra-se presente a plausibilidade do direito invocado.
5. A documentação dos autos indica quadro de saúde mental grave e necessidade de atendimento frequente, de modo que a interrupção abrupta da cobertura médica evidencia perigo de dano, recomendando-se, ao menos provisoriamente, a preservação do acesso ao plano.
6. As alegações de comprometimento financeiro do agravante, desacompanhadas de demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação apto a afastar a medida, não justificam a reforma imediata da decisão que resguarda, temporariamente, direito fundamental à saúde, sem prejuízo de reavaliação no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a manutenção de tutela de urgência que determina a reinclusão da autora como dependente em plano de saúde do requerido, quando evidenciada a continuidade fática do benefício por período relevante, indícios de ajuste entre as partes e quadro de saúde que demanda atendimento frequente. 2. Ausente demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, deve ser mantida a decisão que, de forma provisória, resguarda o acesso à assistência à saúde.”